Tribunal: TJSP
Processo: 1007002-63.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRA – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO DE JULGADO – AÇÃO DECLARATÓRIA SUPERVENIENTE QUE CONCLUIU PELA NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS – INEXISTÊNCIA DE EXECUÇÃO A CUMPRIR. AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. MANTENÇA.
RECURSO NEGADO.